Tribunal: TJDFT
Processo: 0722324-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722324-18.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FAUSTINO DE LIMA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 55141118. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator